Tribunal: STF
Processo: HC 78178
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-02-09
Data de publicação: 1999-02-09

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REMIÇÃO.
FALTA GRAVE. PERDA DO DIREITO AO TEMPO REMIDO. LEI Nº 7.210/84,
arts. 50 e 127.
I. - Perde o direito ao tempo remido o condenado que
cometer falta grave, conforme previsto no art. 50 da LEP. Lei
7.210/84, arts. 50 e 127.
II. - HC indeferido.